Tribunal: TJSP
Processo: 2143893-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária aparelhada em contrato de consórcio havido entre as partes – Demanda que objetiva o ressarcimento de valores – Liminar deferida com base no poder geral de cautela do magistrado – Determinação de depósito judicial, pela SABESP, dos valores devidos ao Consórcio – Decisão mantida em grau recursal - Ré que pretende a liberação dos valores em fase probatória

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária aparelhada em contrato de consórcio havido entre as partes – Demanda que objetiva o ressarcimento de valores – Liminar deferida com base no poder geral de cautela do magistrado – Determinação de depósito judicial, pela SABESP, dos valores devidos ao Consórcio – Decisão mantida em grau recursal - Ré que pretende a liberação dos valores em fase probatória – Inadmissibilidade - Trabalho pericial ainda em discussão – Mérito da demanda ainda não decidido – Juízo de Primeiro Grau que inclusive destacou que a dúvida a respeito do cumprimento das obrigações e a necessidade de eventual apuração de indenização devida se mantêm – Cenário que inviabiliza o levantamento de qualquer quantia – Indeferimento correto – Decisão mantida – Recurso desprovido.